Tribunal: STF
Processo: ARE 1568326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO DO APELO AUTORAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO. REENQUADRAMENTO PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO. APELO DO ESTADO DO CEARÁ, PUGNANDO, UNICAMENTE, PELA REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU O ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPERIOSIDADE. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESTATAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



     (...) 



    2. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.



    2.1. Em suas razões recursais, a parte autora requer a suspensão do presente feito, até o julgamento do RE n° 740.008, pelo Pleno da Corte Suprema, submetido a repercussão geral (Tema 697), sob o argumento de identidade das matérias. Entretanto, a análise de tal pleito resta prejudicada pelo julgamento do referido recurso, no dia 12/12/2020. 



     (...)



    4. DO MÉRITO DO APELO AUTORAL.



    4.1. No mérito, forçoso admitir que a pretensão autoral não comporta agasalho, haja vista que o Pretório Excelso já firmou tese acerca do assunto, decidindo, em sede de Repercussão Geral (RE 740.008/RR), que se reveste de inconstitucionalidade o aproveitamento de servidor público, aprovado em certame cuja investidura exigia apenas o nível médio, em cargo para o qual foi exigido nível superior no concurso respectivo. Observe-se a íntegra da Tese: “É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior. ”



    4.2. Este Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial, enfrentou a questão relativa à alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.786/2010, que determinou a diferenciação entre servidores que prestaram concurso para nível médio e para nível superior, tendo julgado improcedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade, na parte conhecida (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível - 0001398-47.2017.8.06.0000, Rei. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Órgão Especial, data do julgamento: 13/12/2018, data da publicação: 13/12/2018).



    4.3. Acerca do tema, cabe destacar, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 43, do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido ”.



    4.4. No que se refere ao pedido de permanência no mesmo enquadramento funcional, sabe-se que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, ficando-lhe assegurada, contudo, a irredutibilidade de seus vencimentos. Com isso, a Administração pode promover alterações nos vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, incorporando-as em outras parcelas e ainda modificar a forma de cálculo de determinada verba, desde que preservado o valor remuneratório nominal.



    4.5. In casu, segundo se depreende da informação colacionada aos autos, não ocorreu o alegado malferimento ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, após a vigência da Lei Estadual n° 14.786/2010, sendo garantido ao autor o valor nominal de seus rendimentos, através dos cálculos explicados, passo a passo, pela referida informação, prestada pela Divisão de Gestão de Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    5. DO MÉRITO DO APELO ESTATAL.



    5.1. Em suas razões recursais, o Estado do Ceará insurge-se, tão somente, contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Aduz que “não é possível aplicar a regra do § 8º do art. 85 CPC/15, tal como equivocadamente fez a sentença, sendo o caso de se aplicar o § 2º do art. 85, que estabelece o próprio valor da causa como base de cálculo da condenação em honorários ”.



    5.2. Assiste razão ao ente público apelante, haja vista que, na sistemática inaugurada pelo CPC/2015, a regra geral de fixação dos honorários advocatícios encontra-se prevista no § 2º do art. 85 do citado codex, o qual estabelece que tal verba deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, a fixação dos honorários por apreciação equitativa tem cabimento nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do citado digesto processual, quais sejam, nas demandas de valor inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo, o que inocorre na espécie.



    5.3. No caso concreto, não poderia o magistrado de piso ter feito uso da equidade na fixação da verba honorária, haja vista que o valor da causa (R$ 100.000,00) não é muito baixo, pelo que cabe a aplicação deste critério.



    5.4. Da análise dos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015, deve ser aplicado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pro rata, haja vista que, apesar de a advocacia pública ter atuado com zelo, o lugar da prestação do serviço é o mesmo da sede da Procuradoria-Geral do Estado (Fortaleza/CE), tratando-se, ainda, de demanda repetitiva, cuja matéria discutida conta com precedente vinculante, além de não ter necessitado de realização de audiência e nem de produção de novas provas.



    6. Apelo autoral conhecido e desprovido. Apelo estatal conhecido e provido. Sentença reformada em parte. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente